Tribunal: TJPA
Processo: 0805520-77.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5916 - Impostos
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805520-77.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: PUMA AIR TAXI AEREO LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – O
s embargos declaratórios, constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais.

II –
No caso concreto, não se constata nenhuma das hipóteses que enseje a reforma da decisão. Ao contrário, verifica-se a mera pretensão de reexame das questões já debatidas no v. acórdão.

III- Embargos de Declaração conhecidos e improvidos. Decisão unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 25/07/2022 a 01/08/2022.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
PUMA AIR TAXI AEREO
, em face de decisão, de minha lavra, proferida pela 1ª Turma de Direito Público, às fls. (id. 9724100, pág. 1/6), com fundamento no art. 1.022 do NCPC.

O Acórdão recorrido foi ementado da seguinte forma:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO A QUO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO VALOR PENHORADO POR SEGURO GARANTIA. LEI 13.043/2014 QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO INCISO II, DO ART. 9º, DA LEF. PREVISÃO EXPRESSA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO DE 1º GRAU REFORMADA. UNÂNIME.

I- Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da decisão de 1º grau que indeferiu o pedido de substituição do bem penhorado pelo seguro garantia apresentado pela empresa executada.

II- É cediço que todo processo executivo é feito em benefício do credor, todavia, deve se dar de forma menos gravosa para o devedor, em atendimento ao princípio da menor onerosidade.

III- Até então, a jurisprudência oscilava sobre a aplicação subsidiária do CPC (art. 848, parágrafo único), todavia, a Lei nº 13.043/13 deu nova redação ao inciso II, do art. 9º, da LEF, admitindo expressamente o seguro garantia. Agora tanto a fiança bancária quanto o seguro garantia são bens constantes do rol dos penhoráveis, não havendo qualquer ofensa ao dispositivo legal.

IV- Recurso conhecido e provido. Decisão de 1º grau reformada. Unânime.

Em suas razões
(id. 9964712, pág. 1/2)
, o embargante aponta a existência de erro material no julgado.

Alega que “
o acórdão recorrido dispõe que o cerne da

controvérsia recursal diria respeito do acerto ou não da decisão de 1º grau que teria

rejeitado o pedido de substituição do bem penhorado (dinheiro) por seguro garantia.”

Afirma que “todo o julgamento foi pautado na referida premissa, tendo sido

dado provimento ao recurso para determinar a reforma da decisão de 1º grau, para que

seja aceito o seguro garantia no processo de execução.”

Argumenta que “a decisão de 1º grau se revela equivocada ao limitar a suspensão ao depósito em dinheiro do valor correspondente ao débito, merecendo reforma por esse motivo”.

Continua afirmando que “o processo originário não se trata de uma execução fiscal, tampouco se trata de requerimento de substituição de bem penhorado por seguro garantia”.

Requer o provimento do recurso, para que seja sanado o erro apontado.

O embargado apresentou contrarrazões, pugnando, em síntese, pelo improvimento do recurso (id. 10182188, pág. 1/8).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, nos termos do artigo 1.022 do NCPC, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais. Todavia, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

Pois bem.

Analisando-se os termos do voto proferido, observa-se que a matéria sob foco foi devidamente enfrentada no acórdão, sendo os fundamentos da decisão suficientes para embasar o entendimento da Turma Julgadora. O decisum embargado apreciou, de forma satisfatória e em sua totalidade, as questões trazidas no recurso de agravo de instrumento. Senão vejamos:

“
Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da decisão de 1º grau que rejeitou o pedido de substituição do bem penhorado (dinheiro), pelo seguro garantia apresentada pela empresa executada, ora agravante.

Pois bem.

É cediço que todo processo executivo é feito em benefício do credor, todavia, deve se dar de forma menos gravosa para o devedor, em atendimento ao princípio da menor onerosidade.

Nele devem ser observados os princípios da utilidade e da economia da execução. Isto porque, a execução é feita em benefício do credor, porque o processo é satisfativo. Portanto, deve trazer uma real utilidade para ele, não podendo ser adotada como instrumento de sacrifício para o devedor.

Todavia, a execução deve ser feita com a menor gravosidade possível para o executado. Toda execução deve ser econômica, isto é, deve realizar-se da forma que, satisfazendo o direito do credor, seja o menos prejudicial possível ao devedor.

A observância desta garantia que está prevista no art. 805 do CPC, só é possível quando presentes várias formas de se promover a execução, com a mesma efetividade.

Isso porque, não se pode em observância à regra insculpida pelo artigo supracitado, desatender ao princípio-fim maior do processo executivo, que é o pagamento ao credor do modo mais fácil e célere.

Se até então, a jurisprudência oscilava sobre a aplicação subsidiária do CPC (art. 848, parágrafo único), agora não há como negar que tanto a fiança bancária quanto o seguro garantia são bens constantes do rol dos penhoráveis, não havendo qualquer ofensa ao dispositivo legal.

Isso porque a Lei Federal nº 13.043, de 13.11.2014, deu nova redação ao inciso II, do art. 9º da Lei nº 6.830/1980, in verbis:

(...)

O artigo supracitado é claro ao estabelecer que a garantia deve espelhar “o valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa”, observando-se que a nova legislação especial, não exige o plus de 30% sobre o valor do débito previsto na lei geral (art. 848, parágrafo único, do CPC, não mais aplicável aos débitos de natureza fiscal).

Dessa forma, com a edição da Lei nº 13.043/14, o inc. II, do art. 9º, restou alterado, passando a ser aceito o oferecimento de seguro garantia, inexistindo dúvidas, portanto, a respeito da possibilidade de garantia da dívida em execução fiscal através deste meio.

Cumpre, no entanto, a observância de determinados requisitos para sua validade.

O seguro garantia judicial, pode efetivamente ser nomeado à penhora, desde que suas condições de cobertura propiciem ao credor efetiva perspectiva de que poderá contar com a satisfação do seu crédito, quando transitado em julgado.

Ao analisar as cláusulas e termos da Apólice de Seguro Garantia apresentada pela ora recorrente como forma de garantir o montante executado na Ação de Execução Fiscal em questões, observa-se que o seguro contratado apresenta prazo de validade determinado, sendo válido de 26.08.2020 a 26.08.2025.

Diante desses dados, e após fazer um cotejo entre as disposições legais atinentes à matéria, não vislumbro óbice à previsão de termo para a validade da apólice securitária, na medida em que tal exigência é inerente ao próprio contrato de seguro.

Da mesma forma, não vislumbro óbice à aceitação do seguro garantia como forma de garantir o processo executivo, uma vez que o valor da apólice é superior ao montante do débito, e apesar do seguro possuir validade até o ano de 2025, as condições de renovação da garantia estabelecem que o seguro só poderá deixar de ser renovado se o tomador comprovar não haver mais risco a ser coberto pela apólice ou se apresentada nova garantia, o que reforça a garantia de recebimento do crédito pela Fazenda Pública.

(...)

Por todo exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento, reformando a decisão de 1º grau para que o seguro garantia seja aceito como garantia no processo de execução ajuizado pelo Estado do Pará em face da agravante, conforme a presente fundamentação.

A doutrina corrobora essa orientação:

“Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial.”

(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, grifei).

Analisando os termos dos embargos, observa-se que a pretensão da embargante é rediscutir o julgado, o que é incabível em sede de embargos declaratórios. Nos autos, verifica-se que a matéria sob foco foi devidamente enfrentada no acórdão.

Nesse passo, observo que, meritoriamente, não procedem as alegações do embargante, sendo fruto do seu inconformismo com o
decisum
, pois tenta, na verdade, rediscutir o julgado através de argumentos frágeis e inconsistentes.

Neste sentido, cito a firme posição do Superior Tribunal de Justiça – STJ, sobre idêntico tema:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. DESCABIMENTO DOS EMBARGOS.

1. Depreende-se do art. 535, I e II, do CPC que os embargos de declaração apenas são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição ou omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado. 2.

Não caracteriza nenhum dos vícios apontados no art. 535 do CPC o simples entendimento divergente do perfilhado pelos embargantes.

3. Embargos de declaração rejeitados
. (STJ - EDcl no REsp: 1345331 RS 2012/0199276-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 27/05/2015, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/06/2015)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
AGÊNCIA REGULADORA. SERVIDOR. DEMISSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SUSPEIÇÃO DE MEMBRO SINDICANTE PARA ATUAR NA COMISSÃO DO PAD. OCORRÊNCIA. VÍCIO DE MOTIVO NO ATO DE DEMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir obscuridade e contradição, nos termos do art. 535 do CPC (EDcl na Rcl 12196/SP. Rel. Ministra Assusete Magalhães. Primeira Seção. DJe de 4/6/2014). II -
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, materializada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos de declaração
(EDcl no RHC 41656/SP. Rel. Ministra Laurita Vaz. Quinta Turma. DJe de 3/6/2014). III - Embargos de declaração rejeitados.(STJ - EDcl no MS: 14135 DF 2009/0022404-2, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 26/11/2014,

S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/12/2014)

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porém, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação exposta.

É como voto.

Belém,
25
de
julho
de 20
22
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 02/08/2022